Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. ARTIGO 318, V, DO CPP. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ÚNICO REPONSÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, decorrente da gravidade do crime, principalmente pelo suposto cometimento de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em plena luz do dia, rendendo dono do estabelecimento e os clientes.

2. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar baseada no inciso V do artigo 318 do CPP, é necessária a comprovação de que o paciente possui filho menor de 12 anos e que é o único responsável por ele.

3. Ordem denegada.